Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729010-13.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN GALVAO LEMOS, KLECIA ALVES GALVAO LEMOS AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINCOLN GALVÃO LEMOS e KLÉCIA ALVES GALVÃO LEMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 9a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0721818-26.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de VIBRA ENERGIA S.A. No agravo de instrumento interposto, os agravantes pretendem a reforma da r. decisão vergastada, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que estão ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Assim, os recorrentes postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da hipoteca gravada no apartamento no 1302 do Residencial Gran Lourenzzo, Quadra 596, Rua C-263, no Bairro Nova Suíça, Goiânia – GO, matrícula no 220628 de propriedade dos agravantes. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão vergastada. Comprovante do recolhimento do preparo acostado sob o ID 38853856. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 39015273, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Na oportunidade, os agravantes interpuseram o agravo interno de ID 39789389, requerendo o juízo de retratação, com vistas a ser deferida a liminar, para fins de reconhecer a existência do perigo de dano irreparável a probabilidade do direito pleiteado. Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 41044253). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 141926095), no dia 08/11/2022, pela qual foi julgado procedente o pedido dos autores deduzido na inicial, para reconhecer a perempção da garantia hipotecária existente sobre o apartamento no 1302 do Residencial Gran Lourenzzo, Quadra 596, Rua C-263, no Bairro Nova Suíça, Goiânia – GO, matrícula n. 220628 e determinar o seu cancelamento junto ao Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, resolvendo o processo com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 às 16:22:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora